Tribunal: TJMT
Processo: 1026176-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026176-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVANTE), PATRICIA DE SOUZA SILVA - CPF: 644.825.101-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO E PERÍODO DE INCIDÊNCIA. PROVA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por ente público municipal, contra decisão proferida nos autos de liquidação de sentença coletiva, que determinou a realização de perícia contábil, diante da controvérsia quanto ao valor devido a título de adicional de insalubridade pleiteado pela Recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a realização de perícia técnica contábil para apurar a existência de saldo a favor da exequente, diante da alegada inexistência de crédito pela municipalidade em virtude da alteração do regime jurídico da servidora e dos documentos já acostados aos autos.

III. Razões de decidir

3. A determinação judicial de produção de prova pericial contábil configura medida instrutória legítima, amparada no art. 370, do CPC, especialmente diante da controvérsia sobre a base de cálculo e o período de incidência do adicional de insalubridade.

4. A existência de documentos unilaterais não substitui a apuração técnica imparcial, sobretudo diante da liquidação por arbitramento prevista no art. 509, I, do CPC.
5. A alegação de desnecessidade da perícia representa irresignação com o regular andamento do processo, sendo incabível a sua suspensão sem demonstração de risco de dano grave ou de irreversibilidade.

6. A prova técnica, ao contrário de implicar reconhecimento de direito material, viabiliza a apuração do
quantum debeatur
com observância ao contraditório e à ampla defesa.

7. Não há nulidade ou ilegalidade na decisão agravada, que visa assegurar a adequada instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a determinação de perícia contábil para apuração de valores em liquidação de sentença, quando há divergência sobre a base de cálculo e o período de incidência da verba pleiteada.

2. A produção da prova técnica, nos termos do art. 370 do CPC, constitui medida instrutória imprescindível à efetividade do contraditório e da ampla defesa, não configurando violação a direito das partes.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 509, I.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos de Ação de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva n.
1003221-71.2024.8.11.0059
, movida pela Recorrida, objetivando o recebimento de R$ 31.950,99 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), entendendo necessária a apuração de eventual saldo em favor da Exequente/Agravada, determinou a realização de perícia contábil, intimando as partes para apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico e eventual arguição de impedimento ou suspeição do perito.

O Agravante sustenta que apresentou elementos suficientes para afastar o direito pleiteado, juntando laudo técnico de empresa de assessoria em segurança do trabalho, decreto de regularização funcional dos Agentes Comunitários de Saúde, extrato de movimentação e ficha financeira da servidora.

Argumenta que, até 31/12/2022, a Agravada, regida pela CLT, recebia adicional de insalubridade com base no salário-mínimo, conforme previsão legal e Súmula Vinculante n. 4, do STF.

Afirma que apenas a partir de 02/01/2023, com a alteração para o regime estatutário, passou a receber o adicional conforme o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, instituído pelo Município em 24/05/2021.

Defende que não há controvérsia sobre valores, mas sim ausência de direito ao adicional no período anterior à mudança de regime, tornando desnecessária a perícia.

Invoca os princípios da cooperação e da boa-fé processual, alegando que a manutenção da decisão implicará dispêndio desnecessário de recursos públicos.

Requer a concessão de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão impugnada, sustentando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, e, ao final, o provimento do Recurso para reconhecer a inexistência de direito à verba pleiteada.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 306399361, pág. 01/03).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Agravo, pugnando por seu desprovimento (id. 319296363, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Wagner Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 320482376, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

o Município de Porto Alegre do Norte insurge-se contra a decisão que, nos autos de Ação de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva n.
1003221-71.2024.8.11.0059
, movida pela Recorrida, objetivando o recebimento de R$ 31.950,99 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), entendendo necessária a apuração de eventual saldo em favor da Exequente/Agravada, determinou a realização de perícia contábil, intimando as partes para apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico e eventual arguição de impedimento ou suspeição do perito.

Denota-se dos autos de origem que Patrícia de Souza Silva ajuizou o Cumprimento Individual de Sentença, em face do Município de Porto Alegre do Norte, visando ao recebimento do valor referente ao adicional de insalubridade, apontando o débito no valor de R$ 31.950,99 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos).

A Magistrada singular entendeu ser necessária a realização de perícia contábil. Veja-se:

“
02. Diante da controvérsia estabelecida entre as partes, entendo necessária a realização de perícia técnica contábil, com o objetivo de apurar a existência de eventual saldo em favor da parte autora.

Para tanto, NOMEIO como perita a empresa Real Brasil Consultoria, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 1856, sala 1403, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, a qual deverá atuar com zelo e diligência, independentemente de compromisso.

PROCEDA-SE à Secretaria com a inclusão da empresa como perita no sistema PJe.

03. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC, apresentarem eventuais arguições de impedimento ou suspeição do perito nomeado, bem como para apresentarem seus quesitos e, se houver interesse, indicarem assistente técnico.”

Contra essa decisão, o Município de Porto Alegre do Norte interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Agravo não comporta provimento.

Analisando os autos, entendo que a matéria em discussão exige análise contábil para verificar se os valores pagos a título de adicional de insalubridade estão em conformidade com os parâmetros fixados na decisão coletiva.

Ademais, a decisão atacada se limitou a determinar a produção de prova técnica, diante da controvérsia entre as partes, quanto à base de cálculo e ao período de incidência do adicional de insalubridade reconhecido em título executivo judicial oriundo de ação coletiva.

Além disso, a determinação de perícia não traduz antecipação de julgamento, tampouco implica reconhecimento de direito, mas constitui providência instrutória destinada à adequada quantificação do crédito pleiteado.

Desse modo, ainda que o Agravante alegue ter comprovado a regularidade dos pagamentos, a divergência entre as partes quanto ao regime jurídico aplicável e ao marco temporal de transição funcional, evidencia a necessidade de prova técnica, sem a qual o Juízo não dispõe de elementos concretos para a apuração do valor devido.

A pretensão de impedir a perícia revela, na verdade, inconformismo com o desenvolvimento regular do processo e inexiste, no caderno processual, demonstração do perigo de dano apto a justificar a reforma da decisão recorrida, visto que o custeio dos honorários periciais constitui ônus processual ordinário e não caracteriza lesão irreversível.

Anoto que o interesse público invocado pelo ente municipal Agravante, ainda que legítimo, não se sobrepõe ao dever de garantir o contraditório e a adequada instrução probatória, especialmente em processos que envolvem direitos de servidores públicos.

Não há desconsiderar que a prova pericial é meio idôneo para assegurar a liquidez do título judicial, e sua determinação pelo Magistrado não configura violação a direito das partes.

Deve-se ressaltar que o Juízo de Primeiro Grau não prolatou decisão de mérito, mas apenas determinou medida instrutória indispensável à liquidação por arbitramento, conforme previsto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

A atuação jurisdicional, neste contexto, observou o princípio da cooperação processual, segundo o qual juiz e partes devem contribuir para o alcance de uma decisão justa, pautada na verdade dos fatos e na efetividade da tutela jurisdicional.

Cumpre salientar que o Código de Processo Civil, no artigo 370, assegura ao Magistrado o poder-dever de indeferir as provas inúteis e determinar as necessárias à solução do litígio.

Por fim, registro que eventual conclusão pericial contrária ao Agravante poderá ser objeto de impugnação e controle jurisdicional, inexistindo prejuízo irreversível.

Nessa esteira, por inexistir ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a perícia contábil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025